Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005463-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), GILDETE FREITAS DA SILVA AMORIM - CPF: 986.797.591-04 (AGRAVANTE), UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 10.219.897/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais movida
em face da Unimed Oeste do Pará Cooperativa de Trabalho Médico, cujo objeto consistia na determinação de custeio, em
10
dias, de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com base em prescrição médica e nos fundamentos do Tema 1.069 do STJ, sob pena de multa diária. A agravante alegou que seu direito estaria demonstrado por documentos anexados aos autos, como laudo médico, contrato do plano de saúde e protocolos de solicitação, defendendo que não haveria dúvida quanto ao caráter funcional do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC; (
ii
) estabelecer se é possível impor o custeio do procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde, à luz do Tema 1.069 do STJ, sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A tutela de evidência exige que as alegações de fato estejam comprovadas documentalmente, de forma inequívoca, afastando qualquer dúvida razoável sobre o direito da parte autora, nos moldes do art. 311, IV, do CPC.

O laudo médico apresentado não comprova, de forma suficiente e inequívoca, que o procedimento requisitado possui caráter estritamente reparador ou funcional, sendo necessária avaliação técnica especializada para esclarecer tal natureza.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.069) reconhece a obrigatoriedade de custeio por planos de saúde de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas admite a formação de junta médica para esclarecimento quando houver dúvida justificada sobre o caráter estético do procedimento.

A ausência de laudos complementares ou de manifestação de junta médica, aliada ao fato de o relatório ter sido emitido por profissional que realiza o procedimento, compromete a objetividade da prova e reforça a necessidade de instrução probatória.

A controvérsia sobre a natureza do procedimento – estética ou reparadora – demanda dilação probatória, o que afasta a concessão da tutela de evidência neste momento processual.

A ausência de comprovação de risco iminente à saúde da parte autora também afasta a aplicação da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de evidência exige prova documental inequívoca e ausência de dúvida razoável sobre o direito invocado.

A necessidade de dilação probatória para comprovar o caráter funcional ou estético de cirurgia pós-bariátrica afasta a tutela de evidência.

O Tema 1.069 do STJ não garante custeio irrestrito de cirurgia reparadora pós-bariátrica, admitindo a formação de junta médica em caso de dúvida justificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 300, 311, IV, e 373.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.069, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 23.06.2021;

TJ-PR, AI no 0082292-21.2023.8.16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
, j. 29.01.2024;

TJ-RS, AI no 53828365620238217000, Rel. Des. Ney
Wiedemann
Neto, j. 25.04.2024;

TJ-RS, AI no 50498976220248217000, Rel. Des. Fabiana Azevedo da Cunha Barth, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILDETE FREITAS DA SILVA AMORIM
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz
Antonio

Sari
,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002499-74.2025.8.11.0003
movida em desfavor de
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de evidência que objetivava determinar que o plano de saúde custeasse, no prazo de (10) dez dias, o procedimento prescrito pelo médico assistente da autora, bem como todos os seus acessórios,
sob pena
de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e pleiteou a concessão da tutela de evidência
,
visto que a obrigação de cobertura dos procedimentos cirúrgicos
pós-
cirurgia bariátrica é um direito firmado em tese de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1.069), cumprindo o requisito do inciso II, do artigo 311 do CPC.

Salienta que está aguardando desde 07/10/2024 a liberação do procedimento e defende que o seu direito está abarcado pelo laudo médico,
contrato de plano de saúde, protocolos de solicitação de autorização sem retorno, todos os documentos anexados aos autos de origem.

Inicialmente não fora formulado pedido liminar, razão pelo qual determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal (ID 270889884).

Posteriormente, a Agravante realizou o aditamento pleiteando expressamente a antecipação da tutela recursal, requerendo a concessão da liminar para determinar que o plano de saúde Agravado custeie, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento de abdominoplastia (ID 270975865).

O efeito
ativo
almejado foi
indeferido
(ID
271216373
).

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 278841856.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GILDETE FREITAS DA SILVA AMORIM
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em face de
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
postulando a concessão
de
tutela de evidência
para que
o plano de saúde
fosse compelido a custear
, no prazo de (10) dez dias, o procedimento prescrito pelo médico assistente da autora, bem como todos os seus acessórios,
sob pena
de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais)
, baseando-se no Tema 1.069 do STJ.

Ao apreciar a demanda
, o
douto

M
agistrad
o

a quo

indeferiu o pedido
de tutela de evidência
, nos seguintes termos:

“
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela pretendida pela autora, eis que ausentes os requisitos atinentes à evidência de que os fatos alegados, por si só, fossem capazes de convencer o espírito do julgador do fato que se propõe.

Ressalte-se que o caráter evidente da pretensão é aquele que não permite margem de dúvida para o magistrado, conforme discorre Paulo Rubens Salomão Caputo:

“[...] não se tutela a evidência, mas se dá tutela antecipada pela evidência (que é o caráter do que é evidente, manifesto, do que não deixa dúvidas, ou que representa robusto indício a demonstrar a existência de alguma coisa ou de um estado de coisas)”
(Rubens Salomão Caputo, Paulo. Novo Código de Processo Civil Articulado.
Jhmizuno
Editora Distribuidora. 2016. p.323) (grifo nosso).

(...)

Neste sentido, não se vislumbram os requisitos legais que possibilitem a mitigação dos princípios do
contraditório e ampla defesa
e, via de consequência, o indeferimento do pleito autoral é medida que se impõe,
uma vez que
evidencia-se
da análise dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade de alargar o debate, com a inauguração da fase probatória no curso da lide.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o relatório médico de (
Id.
182531701) apenas indica a necessidade da abdominoplastia pós bariátrica, não ressaltando a urgência da medida para a subsistência da parte autora(art.300, CPC).

Assim, considerando que não há comprovação nos autos que a demora na realização da cirurgia possa causar danos irreversíveis a saúde da autora, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial (
Id.
182531695, pág.18 –
item ‘b’
), até ulteriores deliberações deste Juízo.

De outro
norte
,
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova requerido no petitório de (
Id.
182531695, pág.18 –
item ‘e’
), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo(art.373, CPC).Eis a jurisprudência:

(...)

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta
fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual(art.5o, LXXVIII, CF
).
”

Contra essa decisão se insurge a
A
gravante, afirmando que
está aguardando desde 07/10/2024 a libe
ração do procedimento e defendendo
que o seu direito está abarcado pelo laudo médico, contrato de plano de saúde, protocolos de solicitação de autorização sem retorno, todos os documentos anexados aos autos de origem.

Pois bem.

A

tutela de evidência
não se funda em fato gerador de perigo de dano, mas no fato de a pretensão da tutela imediata estar comprovada suficientemente no direito material da parte.

De acordo com
o art. 311 do Código de Processo Civil:

“
Art. 311.
A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado,
sob cominação
de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
”

Assim,
a tutela de evidência parte do princípio de que a duração do processo não deve
gerar
maior prejuízo para quem já demonstrou,
de
forma satisfatória
,
o
melhor direito dentro do conflito material a ser ao final
provido de forma definitiva.

Sobre o tema, cediço que
, muitas vezes, pacientes pós-bariátricas necessitam de cirurgias reparadoras para tratar as consequências da perda massiva de peso, que podem causar problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Não se desconhece também o julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da controvérsia
(Tema 1.069)
objeto desta demanda, em
que

foi
fixada a seguinte tese:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica
indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do
procedimento da junta médica,
formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
.

Logo
, embora o STJ tenha consolidado o entendimento, no Tema 1069, reconhecendo que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e
devem
ser custeadas pelo plano de saúde, a decisão de mérito depende da
análise casuística
, o que, por si só,
afasta a absoluta verossimilhança da probabilidade do direito a justificar a concess
ão da tutela de
evidência
.

Melhor explicitando,
ainda que o STJ tenha
firmado posicionamento acerca da obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos pó
s-cirurgia bariátrica no Tema

1069
,
também
não afastou a possibilidade de averiguação, por análise de junta médica,
para
expungir qualquer dúvida
sobre o
car
áter do procedimento.

Nesse sentido,

havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória.

Logo, embora a Agravante alegue que a
demora
do plano de saúde contraria o entendimento do STJ e a legislação pertinente,
tais normativos não asseguram cobertura irrestrita, sendo necessário comprovar a essencialidade dos procedimentos em cada caso concreto
.

Destarte,
in casu
, ainda que o laudo médico apresentado pela Recorrente conste a necessidade de realização das cirurgias,
não há elementos suficientes,
neste momento processual
, para atestar que os procedimentos indicados sejam de natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência apta a justificar a imediata imposição de custeio pela Agravada
, especialmente diante da
natureza eletiva das intervenções
e da
ausência de provas conclusivas acerca de sua essencialidade funcional
.

Aliás, embora o laudo médico indique
a necessidade de realização do procedimento
, é relevante observar que se trata de
relatório elaborado pelo profissional que realiza as cirurgias,
configurando possível conflito de interesse
.
Ademais, a ausência de laudos complementares emitidos por outros especialistas compromete a comprovação inequívoca da natureza reparadora dos procedimentos pleiteados.

Isso porque
, conforme acima delineado,
a classificação dos procedimentos como de caráter estético ou reparador depende de circunstâncias individuais da paciente,
de acordo com a finalidade e necessidade médica específicas, sendo
essencial uma avaliação detalhada para aclarar a natureza da intervenção
e sua cobertura pelo plano de saúde.

Assim,
a subsistência d
e discussão em torno do caráter estético ou reparador

do procedimento pretendid
o

implica a necessidade de maior instrução,
o que
afasta, com razão, a tutela de evidência, a teor do art.
311
,
IV
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
S
reparadoras pós-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. insurgência da parte autora. plausibilidade do direito invocado evidenciado. tese do tema 1069 do
STJ
.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FINALIDADE DA CIRURGIA PÓS-BARIÁ
TRICA, SE REPARADOR OU ESTÉTICO
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA URGÊNCIA DO
S
PROCEDIMENTO
S
PLEITEADO
S
. CUSTEIO DE CIRURGIA reparadora pós-BARIÁTRICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
DE FORMA CUMULADA.
INOCORRÊNCIA DA TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTE A NECESSIDADE DE COMPROVAR O CARÁTER DA CIRURGIA
. inexistência de perigo da demora. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-PR 0082292-
21 .
2023.8.16.0000 Londrina, Relator.: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 29/01/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁ
STICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
.
TUTELA DE EVIDÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECE AS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DA EVIDÊNCIA,
EXIGINDO A DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. D
ILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA DA AGRAVANTE. TESE DO TEMA REPETITIVO 1069 DO STJ APLICADA. A JURISPRUDÊNCIA, REPRESENTADA PELO
TEMA REPETITIVO 1069 DO STJ, RECONHECE A COBERTURA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE DA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA, PORÉM, RESSALTA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA JUNTA MÉDICA EM CASOS DE DÚVIDAS QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO DA CIRURGIA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento:
53828365620238217000 OUTRA
, Relator: Ney
Wiedemann
Neto, Data de Julgamento: 25/04/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS.
TUTELA DE EVIDÊNCIA
. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 STJ.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL E JUSTIFICÁVE
L ACERCA DO CARÁTER DA CIRURGIA
. NÃO PREENCHIDO REQUISITO PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.

A TUTELA DE EVIDÊNCIA, NA FORMA DO ART. 311, INCISO II, DO CPC, SERÁ CONCEDIDA QUANDO AS ALEGAÇÕES DE FATO PUDEREM SER COMPROVADAS APENAS DOCUMENTALMENTE E HOUVER TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS O
U EM SÚMULA
VINCULANTE.
O TEMA 1
.069 DO STJ FIXOU A TESE DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE DE CIRURGIA PLÁSTICA DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL INDICADA POR MÉDICO ASSISTENTE, EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA, RESSALVADO, NO ENTANTO, QUE
HAVENDO DÚVIDAS JUSTIFICADAS E RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER EMINENTEMENTE ESTÉTICO DA CIRURGIA, A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PODE SE UTILIZAR DO PROCEDIMENTO DA JUNTA MÉDICA, DESDE QUE ARQUE COM OS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
.

NO CASO,
AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS CONDUZEM À DÚVIDA, JUSTIFICADA E RAZOÁVEL, QUANTO AO CARÁTER EMINENTEMENTE ESTÉTICO DA CIRURGIA PLÁSTICA
, INCLUSIVE COM DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM, COM CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À AGRAVADA.AUSENTE O REQUISITO, PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, DE QUE AS ALEGAÇÕES DE FATO POSSAM SER COMPROVADAS APENAS DOCUMENTALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE
SPROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50498976220248217000 OUTRA, Relator: Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Data de Julgamento: 25/04/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)
(
g.n
.)

Com essas considerações, entendo que
deve ser mantida a decisão recorrida,
visto q
ue não se pode exigir que o plano de saúde, de
sde
logo,
sem maior aprofundamento
probatório
, custeie procedimentos quando existem dúvidas sobre o caráter (meramente estético ou
reparador).

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GILDETE FREITAS DA SILVA AMORIM
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025